Tribunal: CARF
Processo: 10940.907144/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.907144/2011-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.463 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
RESSARCIMENTO
Recorrente
GUARATU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E
COMPENSADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que para que a Unidade de Origem apure os créditos nos termos
do PN COSIT n° 05/18. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10940.907141/2011-50,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3301-001.460, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça de defesa, essencialmente, repete os argumentos que foram apresentados
na manifestação de inconformidade, por meio dos quais pretendeu demonstrar a
imprescindibilidade ao processo produtivo de bens e serviços cujos créditos foram glosados.
Todavia, no recurso, invoca a decisão do STJ, em sede do REsp no 1.221.170/PR,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos, com o objetivo de ver ampliado o conceito de
insumos.
É o relatório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.907144/2011-93
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.463 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907144/2011-93

Voto

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado na Resolução no
3301-001.460, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se de pedido de ressarcimento (PER) de créditos de PIS do 1o
trimestre de 2007, ao qual foram vinculadas compensações (DCOMP).
Foram revisados DACON e registros e documentos contábeis e fiscais, o
que resultou na glosa de créditos e parciais indeferimento do PER e
homologação de COMP (Despacho Decisório, fls. 169 a 179).
A controvérsia gira em torno do conceito de insumos.
A Autuante adotou um conceito restrito, com fundamento na
interpretação do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02 dada pelos § 5o
do art. 66 da IN SRF no 247/02 e § 4o art. 8o da IN SRF 404/04 (fl. 172):
“Além dos insumos diretos (matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem), somente seriam insumos aqueles bens e serviços
que efetivamente sejam aplicados ou • consumidos na produção de bens
destinados à venda, de forma que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.”
Por outro lado, inicialmente, a recorrente interpretou citado dispositivo
legal de forma extensiva, baseada na doutrina à época dominante e
algumas
decisões
administrativas.
Em
sua
manifestação
de
inconformidade, sustentou que todos os bens e serviços essenciais
deveriam ser classificados como insumos.
O conceito de insumos, todavia, evoluiu.
O resultado foi a decisão proferida pelo STJ, sob o regime dos recursos
repetitivos, nos autos do REsp no 1.221.170/PR, à qual estão vinculadas
as decisões do CARF, por força de previsão regimental (art. 62 do Anexo
II da portaria MF no 343/15). Reproduzo a ementa:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.463 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907144/2011-93

PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. ” (g.n.)
A decisão foi de fato impactante, pois, além de trazer inédito conceito de
insumos, fulminou o que até então vinha sendo adotado pela fiscalização,
por meio da decretação da ilegalidade dos respectivos dispositivos das IN
SRF n° 247/02 e 404/04.
E, na esteira desta decisão, foi editado o PN COSIT/RFB no 05/18,
vinculante no âmbito da RFB, por meio do qual o Fisco consigna seu
novo entendimento acerca da matéria, significativamente diferente do
anterior, como se verifica por meio do seguinte trecho da conclusão:
“e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a
prestação de serviço;”
Não consta nos autos descrição detalhada do processo produtivo. Não
obstante, depreende-se do Despacho Decisório que a fiscalização
investigou-o com rigor e profundidade, para fins de enquadramento no
seu conceito de insumos. E a recorrente, por sua vez, discorreu em
detalhes sobre sua atividade industrial, em defesa dos créditos a seu ver
injustamente glosados.
Conforme relatado, foram objetos de glosa grande variedade de bens e
serviços, em razão de o agente fiscal ter aplicado um já superado
conceito de insumos. Diante disto, em linha com a postura que vem
sendo adotada por esta turma, proponho que o julgamento seja convertido
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.463 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907144/2011-93

em diligência, para que a unidade de origem reveja as glosas de créditos,
tendo como base, desta feita, o PN COSIT n° 05/18.
Cumpre mencionar que a recorrente pleiteou a realização de perícia, para
que pudesse “catalogar todos os insumos necessários à consecução do
empreendimento econômico”. Contudo, não me parece necessária, haja
vista que não houve discordância sobre a natureza e especificidades do
processo industrial, tais como, a finalidade de cada bem ou serviço cujo
crédito foi glosado, porém acerca da sua leitura, à luz da legislação
aplicável.
Concluído o trabalho, deve ser dada ciência à recorrente e aberto prazo
de sessenta dias para manifestações. Em seguida, os autos devem retornar
conclusos para julgamento.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para que para que a Unidade de Origem apure os créditos nos termos do PN
COSIT n° 05/18.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital